Tribunal: TJSP
Processo: 0016355-96.2012.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pleito preliminar objetivando o reconhecimento de nulidade por citação editalícia, cerceamento de defesa no tocante ao indeferimento da transcrição ou degravação dos depoimentos e interrogatórios coligidos em juízo, bem como por excesso de linguagem empregada na decisão de pronúncia. Esgotamento dos meios de localização do recorrente,

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pleito preliminar objetivando o reconhecimento de nulidade por citação editalícia, cerceamento de defesa no tocante ao indeferimento da transcrição ou degravação dos depoimentos e interrogatórios coligidos em juízo, bem como por excesso de linguagem empregada na decisão de pronúncia. Esgotamento dos meios de localização do recorrente, justificando a determinação de sua citação por edital. Mídias dos depoimentos disponibilizadas no processo, possibilitando o devido acesso às partes. Fundamentação sóbria e comedida da decisão de pronúncia, inexistindo eloquência acusatória. Rejeitadas. No mérito, pleito requerendo o afastamento das circunstâncias qualificadoras. Inviabilidade. Versão acusatória confirmada pelo acervo probatório pericial e testemunhal. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria, indicando ter o recorrente, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, comparecido ao local dos fatos e efetuado golpes, com uma pá, na cabeça do ofendido, ocasionando sua morte. Preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando a presença de indícios suficientes. Exigência de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso improvido.